Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A Dra. DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7264, requer a expedição de alvará de levantamento referente aos honorários contratuais de 20% do montante devido à ZILDA MONTEIRO MARANHÃO (id 14148431). Aduz que o valor consta na coluna “Honorários (G)” na planilha de cálculo de folhas 521, 522. Analisando os autos, observa-se que na fl. 521(id 8228407) há, efetivamente, os cálculos de honorários no valor de 134.233,47 deduzido do crédito de ZILDA MONTEIRO MARANHÃO. Contudo, na ata de audiência de id 8228407, fl. 541, item 3, constou expressamente a determinação para expedição de alvará nos valores de R$ 3,70 e R$ 175.286,57, relativo aos honorários contratuais, os quais foram deduzidos das contas dos credores BERTO FRANCISCO MARREIRO, VERA MARIA MARTINI GUILAM e ZILDA MONTEIRO MARANHÃO. De acordo com os cálculos id 8228407, fls. 521/522, os valores deduzidos foram os seguintes: BERTO FRANCISCO MARREIRO R$ 27.621,10, VERA MARIA MARTINI GUILAM R$ 13.432,00 e ZILDA MONTEIRO MARANHÃO R$ 134.233,47. A soma desses valores totaliza o montante de R$ 175.286,57, mesmo valor cujo levantamento foi autorizado na ata de audiência supramencionada. Os alvarás com os três valores acima citados foram retirados às fls. 521, 572 e 573 do id 8228407. Nota-se, portanto, que a requerente já levantou o valor pleiteado. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de alvará formulado pela Dra. DEISE SANTOS SILVA BARBOSA no id 14148431. 2. A requerente SIMONE MARIA PIASSAVA DE MORAIS formulou pedido de destaque de honorários contratuais no percentual de 10% do valor devido ao(à) credor(a) ZILDA MONTEIRO MARANHÃO (id’s 13926308 e 10771122). Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Ademais, os valores pagos a título de honorários contratuais nos presentes autos foram levantados em nome da Dra. DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7264, consoante alvará de fl. 573 do id 8228407. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. 3. Analisando os autos, observa-se o registro dos óbitos dos(a) credores(as) ZILDA MONTEIRO MARANHÃO (id 13965334, 8228408, fls. 637/641), GALDINO RODRIGUES GUILAM (id 9470957), ANTONIA FERNANDES DA SILVA (id 8228407, fls. 578/581, id 8228408, fls. 582/630). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, intimem-se os sucessores dos credores ZILDA MONTEIRO MARANHÃO, GALDINO RODRIGUES GUILAM e ANTONIA FERNANDES DA SILVA para formularem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Os sucessores da credora ZILDA MONTEIRO MARANHÃO deverão ser intimados no(s) por WhatsApp no número indicado no id 11989853. Os sucessores dos credores GALDINO RODRIGUES GUILAM e ANTONIA FERNANDES DA SILVA deverão ser intimados por publicação em nome dos advogados. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) sucessores do credor GALDINO RODRIGUES GUILAM no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ALDOVINO GARCIA LIMA LA ROSA, OAB/DF 28.395, como advogado(a) do(a) referido(a) sucessores. Cadastre, ainda, os sucessores da credora ANTONIA FERNANDES DA SILVA no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7.264, como advogado(a) do(a) referido(a) sucessores. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto